Tribunal: TJMT
Processo: 1001772-25.2023.8.11.0088
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001772-25.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), CRISTIANE FALCAO DA SILVA - CPF: 055.934.307-80 (ADVOGADO), NILSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 473.982.721-20 (APELADO), PEDRO WILSON ARRAES DE OLIVEIRA AMADOR - CPF: 022.478.291-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. FIXAÇÃO DE DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO (DCB). IMPOSSIBILIDADE DE PROGNÓSTICO SEGURO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ REAVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação previdenciária para conceder benefício de auxílio por incapacidade temporária, determinando sua manutenção até ulterior reavaliação administrativa pelo ente previdenciário. O recorrente sustenta a necessidade de fixação de data de cessação do benefício (DCB), nos termos do art. 60, §§ 8o e 9o, da Lei no 8.213/1991, ou, na ausência de estimativa pericial, a cessação automática após 120 dias.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a fixação de data de cessação do benefício de auxílio por incapacidade temporária quando o laudo pericial não permite prognóstico seguro acerca da recuperação da capacidade laborativa.

III. Razões de decidir:

3. O art. 60, § 8o, da Lei no 8.213/1991 estabelece que a fixação de prazo estimado para duração do auxílio por incapacidade temporária deve ocorrer sempre que possível, não constituindo exigência absoluta.

4. Nos casos em que a prova pericial demonstra a existência de incapacidade laboral associada à necessidade de tratamento cujo resultado é incerto, não se mostra viável estabelecer previamente a data de cessação do benefício.

5. A ausência de fixação da DCB não implica perpetuidade do benefício, pois a legislação previdenciária autoriza a convocação do segurado a qualquer tempo para nova avaliação médica, permitindo à autarquia verificar a persistência ou não da incapacidade.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A fixação de data de cessação do benefício de auxílio por incapacidade temporária deve ocorrer sempre que possível, nos termos do art. 60, § 8o, da Lei no 8.213/1991.”

___________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei n. 8.213/1991, art. 60, §§ 8o, 9o e 10; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 1.932.893/MS, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16.11.2021, publicado no DJe em 16.12.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença (Id. 346761373) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1001772-25.2023.8.11.0088, ajuizada por
NILSON ANTÔNIO DA SILVA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, concedendo o auxílio-doença e determinando a manutenção do benefício até ulterior reavaliação administrativa, mediante convocação do segurado pelo INSS.

E ainda condenou a autarquia requerida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula n. 111/STJ.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma por conceder o benefício de auxílio por incapacidade temporária sem fixar data de cessação do benefício (DCB) e por impedir a autarquia de estabelecê-la administrativamente. Argumenta que a legislação previdenciária vigente, notadamente o artigo 60, §§ 8o e 9o, da Lei n. 8.213/91, determina a fixação de prazo estimado para duração do benefício e, na ausência de estimativa pericial, impõe a cessação automática após 120 (cento e vinte) dias, cabendo ao segurado requerer prorrogação caso persista a incapacidade. Defende, ainda, que a sentença contrariou a sistemática instituída pela Lei n. 13.457/2017 e a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização, especialmente nos Temas n. 164, 246 e 272, segundo os quais a concessão de benefício por incapacidade temporária deve observar a fixação de DCB, mesmo quando indicada a necessidade de realização de procedimento cirúrgico, não sendo possível transferir ao INSS o ônus de acompanhar indefinidamente a evolução do quadro clínico do segurado.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de que a DCB seja fixada na data indicada pelo perito ou, na sua ausência, no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 346761383, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 348832884, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de

recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença (Id. 346761373) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1001772-25.2023.8.11.0088, ajuizada por NILSON ANTÔNIO DA SILVA, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral,

concedendo o auxílio-doença e determinando a manutenção do benefício até ulterior reavaliação administrativa, mediante convocação do segurado pela autarquia requerida.

O cerne recursal reside na possibilidade de concessão de auxílio por incapacidade temporária sem a fixação de data de cessação do benefício (DCB), especialmente quando a recuperação da capacidade laborativa depende de procedimento cirúrgico.

Pois bem.

Nos termos do artigo 60, § 8o, da Lei n. 8.213/91, sempre que possível, o ato de concessão ou de restabelecimento de auxílio-doença, seja na esfera judicial ou administrativa, deverá estabelecer um prazo estimado de duração do benefício. O dispositivo legal assim dispõe:

“
Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99).

[...]

§ 8
o
Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. (Incluído pela Lei no 13.457, de 2017).
[...]”.

Da leitura do dispositivo, depreende-se que a fixação de um termo final para a cessação da prestação concedida judicialmente não se reveste de caráter obrigatório, mas sim condicionado à viabilidade do prognóstico médico, razão pela qual é plenamente admissível, em hipóteses excepcionais, a ausência de definição da DCB na decisão judicial concessiva.

Isso porque, embora existam parâmetros médicos estimativos para o tratamento de determinadas patologias, a resposta clínica ao tratamento é sempre individual e imprevisível, variando conforme as particularidades de cada paciente. Desse modo, não sendo possível prever com razoável grau de segurança o restabelecimento da capacidade laborativa, impõe-se a não fixação de prazo determinado para cessação do benefício.

No caso
sub judice
, restou devidamente demonstrado, à luz da prova pericial produzida nos autos, que o segurado é portador de sequela decorrente de traumatismo/fratura na região lombar, apresentando comprometimento de aproximadamente 30% (trinta por cento) da altura vertebral, quadro este que demanda tratamento cirúrgico. Constatou-se, ainda, a existência de processo degenerativo secundário na região lesionada, bem como quadro de depressão leve associado.

O
expert
judicial foi categórico ao consignar que, mesmo após a realização do tratamento cirúrgico indicado, o segurado permanecerá acometido por incapacidade parcial.

Nesse contexto, considerando que a eficácia do procedimento cirúrgico está condicionada a múltiplos fatores clínicos e pode produzir distintos desdobramentos e resultados terapêuticos, revela-se temerário estabelecer,
a priori
, termo final para a fruição do benefício previdenciário. Tal providência, diante da incerteza quanto ao tempo necessário para a recuperação funcional do segurado, afrontaria os princípios da prudência e da efetiva proteção social que informam o sistema previdenciário.

Ressalte-se, ademais, que a ausência de fixação da DCB não implica eternização do auxílio-doença, porquanto o §10 do mesmo artigo 60 da Lei n. 8.213/91 prevê expressamente que “
o segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei
”. Trata-se de mecanismo legítimo que confere à autarquia previdenciária o poder-dever de realizar perícias periódicas, assegurando o controle da manutenção do benefício conforme a evolução do quadro clínico do segurado.

Esse, aliás, é o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “
o art. 60, § 8o, da Lei 8.213/1991, é claro ao consignar que o prazo final para pagamento do auxílio-doença deverá ser fixado sempre que possível, o que implica reconhecer que haverá casos em que tal data não poderá ser fixada, não havendo que se falar, assim, na obrigatoriedade legal de fixação do termo final da prestação concedida na via judicial
” (AgInt no AREsp 1.539.870/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 1o/10/2020). 3. Outrossim, “
a cessação automática prevista no § 9o, do artigo 60, da Lei 8.213/91 somente se dá quando houver omissão na decisão que concede o benefício
” (AgInt no AREsp 1.767.832/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/3/2021). 4. Na hipótese, não houve omissão na decisão judicial.
O Tribunal de origem não estabeleceu prazo final em virtude das particularidades da situação analisada, consignando expressamente a manutenção do benefício até que o INSS verifique, por meio de perícia médica, a manutenção ou não da capacidade laboral da requerente.
5. Desse modo, verifica-se que o acórdão impugnado encontra-se em consonância com a orientação do STJ, razão pela qual não merece reforma.
[...]”. (STJ, AREsp n. 1.932.893/MS, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16.11.2021, publicado no DJe em 16.12.2021).
[sem destaque no original].

Por fim, consigno que os temas firmados pela Turma Nacional de Uniformização orientam o microssistema dos Juizados Especiais Federais, não se confundindo com os precedentes obrigatórios elencados no artigo 927 do CPC, razão pela qual não possuem, para esta Câmara, força vinculante
stricto sensu
, sem prejuízo de eventual utilização como fundamento persuasivo quando compatíveis com o caso concreto.

De todo modo, ainda que considerados como orientação persuasiva, os referidos Temas não infirmam a solução adotada, seja por não incidirem diretamente sobre a controvérsia delimitada (como no Tema n. 272/TNU), seja porque partem de premissas diversas das verificadas no caso concreto, em que o laudo não permite prognóstico seguro para fixação de DCB.

A controvérsia, ademais, resolve-se primordialmente à luz do artigo 60, §§ 8o a 10, da Lei 8.213/91, conforme interpretação consolidada pelo Tribunal da Cidadania no sentido de que a fixação do termo final deve ocorrer “
sempre que possível
”, admitindo-se exceções motivadas, sem prejuízo da reavaliação administrativa.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026